Tribunal: TJDFT
Processo: 0731737-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731737-73.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILA VERDE II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A., CAIXA SEGURADORA S/A D E S P A C H O Verifico que a apelante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Tendo em vista que a apelante/autora não está litigando sob o pálio da gratuidade de justiça e que não há requerimento neste sentido, determino a sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, junte o comprovante do recolhimento com data da interposição do recurso ou anterior. Caso não tenha feito do preparo, deverá recolher em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela parte contrária (ID 36669320). Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 2 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator